Tribunal: TJDFT
Processo: 0712288-20.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE. DUPLA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. DJE. CIÊNCIA AUTOMÁTICA DO SISTEMA APÓS 10 DIAS CORRIDOS. ART. 5o, § 3o, LEI 11.419/06. TERRACAP. AUSÊNCIA DE PRIVILÉGIOS FAZENDÁRIOS. DJE SUBSTITUI QUALQUER OUTRO MEIO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL. PRECEDENTES. TJDFT. STJ. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu da apelação por intempestividade. 1.1. A agravante busca a reforma da decisão. Afirma em suma que, havendo intimação por meio eletrônico, não se considera feita a intimação pela imprensa oficial.
2. Trata-se da hipótese em que houve dupla intimação da parte para apelar, primeiro pela publicação da sentença no DJe e depois com a ciência da agravante gerada automaticamente pelo sistema após “10 (dez) dias corridos”, conforme disposto no art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/06. 2.1. No caso dos autos, o início do prazo recursal ocorre na data de publicação no Diário de Justiça eletrônico, tendo em vista o disposto no art. 4o, §2o, da Lei 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial e que prevê que a publicação no DJe substitui qualquer outro meio de intimação, para qualquer efeito legal, “à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal”. 2.2. Ressalte-se que a própria parte recorrente afirma em suas razões que “de fato, a Terracap não possui privilégios fazendários”, embora afirme que este não é o escopo apropriado para analisar a questão quanto à tempestividade do seu recurso.
3. Precedente desta Corte de Justiça: “(...) I - A publicação na decisão no Diário de Justiça Eletrônico prevalece sobre a intimação eletrônica porque substitui qualquer outro meio de comunicação oficial, conforme disciplina o art. 4o da Lei 11.419/2006. (...)” (00386843420148070001, Relatora: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 25/11/2019). 3.1. Precedente do STJ:”(...) 1. A Corte Especial deste Tribunal já sedimentou que, "havendo intimação eletrônica e publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última, pois, nos termos do art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/2006, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais" (AgInt nos EAREsp. 1.015.548/RJ, Relator o Ministro Humberto Martins, DJe 22/8/2018). 2. Agravo interno desprovido.” (STJ, 3a Turma, AgInt no AREsp 1510427 / RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 28/10/2019).
4. Agravo interno conhecido e desprovido.